Tribunal: TJBA
Processo: 0300640-75.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300640-75.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

APELADO: SILVANI DOS SANTOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR ANTECIPADO PELO INSS. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. APLICAÇÃO
ART. 95, §3º, DO NCPC.

"É obrigação do Estado custear os honorários periciais quando o ônus da sucumbência recair sobre o beneficiário da justiça gratuita". Jurisprudência do STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1044 STJ.

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA QUE CONSTATOU A INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE HABITUAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS.

APELAÇÃO DO INSS providO PARA MODIFICAR A SENTENÇA
, CONDENANDO O ESTADO DA BAHIA NO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
.

APELO DA AUTORA IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0300640-75.2012.8.05.0039
, em que são Apelantes/Apelados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e
SILVANI DOS SANTOS RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.